Tribunal: STF
Processo: RHC 118973
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. GRAVIDADE IN CONCRETO DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. PRÁTICA DE ATOS QUE COMPROMETEM A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E PROFISSÃO LÍCITA: CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime e a fundada necessidade de preservar o regular desenvolvimento da instrução criminal, bem como em razão das evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal. Precedentes: HC 117.385-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13.02.14; HC 114.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17.09.13; RHC 116.965, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27.08.13; HC 114.848, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14.08.13; HC 115.930, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.06.13.



    2. In casu, o juiz singular, no ato do recebimento da denúncia, decretou a prisão preventiva do recorrente, com fundamento na gravidade in concrecto do crime e nas evidências de que, em liberdade, ele empreenderia fuga do distrito de culpa. Ademais, justificou a imposição da segregação cautelar na fundada necessidade de resguardar a instrução criminal, tendo em vista que “desde a instauração do Inquérito Policial o acusado em nada colaborou com as investigações, criando dificuldades para a apuração dos fatos”. Por fim, o magistrado ressaltou a inaplicabilidade, no caso sub examine, de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão.



    3. Ademais, a Corte Estadual, no voto condutor do habeas corpus lá impetrado, destacou que “o paciente, cidadão português, retornou ao seu País de origem logo após o delito, o que, naturalmente, representa inegável risco à aplicação da lei penal brasileira, já que insusceptível de extradição, nos termos do Tratado firmando entre o Brasil e Portugal em 07 de maio de 1991, promulgado pelo Presidente da República pelo Decreto nº 1.325/94 e aprovado pelo Congresso Nacional mediante o Decreto Legislativo nº 96/92”.



    4. “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros).



    5. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.



    6. “A impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.08.13).



    7. Ademais, “não há nenhuma ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, embora assente que não conhece de habeas corpus porque impetrado em substituição ao recurso ordinariamente previsto, examina as questões postas com o fito de verificar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício” (HC 116.389, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14.05.13).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, inobstante não ter conhecido do habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que o writ é substitutivo de recurso ordinário, tendo em vista ter sido manejado contra decisão denegatória de HC na Corte Estadual – analisou a possibilidade da concessão da ordem de ofício, tendo concluído que, no caso sub examine, não há flagrante ilegalidade que justifique a adoção desta medida.



    9. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.